Tribunal: STF
Processo: ARE 1597751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Willian dos Santos Augusto interpôs o presente agravo (eDoc 158) em face de decisão (eDoc 147) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 114) que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES REJEITADAS DE FLAGRANTE FORJADO E DE NULIDADE DA APREENSÃO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART.28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART.33, §4º, LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Deve ser rejeitada a alegação de nulidade das provas em razão do flagrante forjado, quando não restar comprovado que os policiais militares criaram uma situação para incriminar o acusado. - Não há invasão de domicílio quando, diante de fundada suspeita, os policiais procedem busca pessoal ou empreendem busca em imóvel ou veículo com o intuito de averiguar os indícios de crime. Na hipótese, por se tratar de crime permanente, a consumação do ilícito se protrai no tempo, sendo que a presença da prova material configura a situação de flagrante. - Quando firmes e coerentes, os depoimentos prestados pelos policiais possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados tão somente em razão da condição funcional dos depoentes, inclusive quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição. - As provas dos autos evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido, o que inviabiliza a desclassificação da conduta. - Inaplicável a causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quando há nos autos comprovação de costumeiro envolvimento com a prática de crimes. - Conforme se verifica dos autos, detidamente da Certidão de Antecedentes Criminais do apelante, é possível verificar que ele ostenta condenação criminal transitada em julgado por crime da mesma natureza, cuja pena ainda não foi cumprida, sendo ele reincidente. - Não obstante o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, tendo em vista as poucas informações sobre a situação carcerária do acusado, revela-se mais prudente deixar a análise atinente à detração da pena a cargo do Juízo da Execução.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 140), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LIV, LVI e LVII, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º XI e LIV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.

Restaria a alegação de violação ao art. 5º, XI, LVI e LVII, sob a perspectiva, de autorização invalida do morador para busca em seu domicílio, todavia conforme exposto pelo Tribunal de origem “ainda que o ingresso dos policiais não tivesse sido franqueado, houve fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico de drogas” (eDoc 114, fls. 10), de modo que fora aplicado precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 280) para tal conclusão, o que torna prejudicada a tese suscitada, no ponto, porquanto a busca independeria de tal autorização na espécie.

Ainda, quanto à suposta violação ao art. 5º XI, LVI e LVII, sob a perspectiva de busca veicular ilícita, entendo não haver violação aos mencionados dispositivos constitucionais.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal  em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

 Nesse sentido o tribunal de origem ressaltou que “No mesmo sentido, ao vistoriarem o veículo que era dirigido pelo acusado, após já terem sido encontradas as drogas no imóvel, os policiais encontraram munições cujo porte não era permitido ao apelante.” (eDoc 144, fls. 10), de modo que a busca estaria respaldada pela situação de flagrante anterior, caracterizando portanto a situação de fundadas suspeitas a justificar a busca veicular e provas colhidas na referida diligência.

3. Ante o exposto, conheço em parte e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente